Tribunal: TJBA
Processo: 8147561-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147561-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA SOCORRO DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO MASCARENHAS

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.

A
ÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REAJUSTE DE VALORES
. SENTENÇA IMPROCEDENTE.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO MULTIPATROCINADA. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REAJUSTES NAS MENSALIDADES POR FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE ANUAL. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA
. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA SOCORRO DE SOUZA SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5º Vara Cível da Comarca de Salvador (Ba), nos autos da A
ÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REAJUSTE DE VALORES

tombada sob nº 8147561-05.2022.8.05.0001, que julgou improcedentes os pedidos.

O cerne recursal versa sobre a irresignação da parte quanto aos percentuais de reajustes aplicados no contrato em comento, pelo apelado.

No caso dos autos, é imperioso considerar que
os contratos de planos de saúde, na modalidade de autogestão, não se submetem aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 STJ.

A respeito, verifica-se que o reajuste no valor das mensalidades do plano de saúde objeto do feito é decorrente da mudança na forma de custeio do plano de saúde, com a nova tabela de reajustes das mensalidades que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Recorrida, nas Resoluções GEAP/CONAD nº269/2017;342/2018; 438/2019; 483/2020; 492/2021; 515/2021 , composto por seus associados, autorizado pela ANS, não havendo que se falar em ilegalidade no reajuste.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência para 1
5
% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, , a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.
cuja exigibilidade fica suspensa, em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº8147561-05.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante
MARIA SOCORRO DE SOUZA SANTOS
e apelado
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .